Tribunal: TJES
Processo: 0007993-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007993-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO SERGIO GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não prospera o pedido absolutório do réu MAURO, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de química forense e laudo de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento dos policiais militares que relataram a dinâmica dos fatos e confirmaram a apreensão das drogas.

2. Inviável a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), como requer a defesa do réu MYKAEL, uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão. Precedente.

3. A Magistrada, de forma correta, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
,
já que a exasperação procedida teve como motivação a previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a preponderância da natureza e quantidade de droga sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em razão da apreensão de 47 (quarenta e sete) ‘buchas de maconha", 05 (cinco) "pedras de crack” e 01 (um) tablete de "maconha’, o que torna inviável a redução da pena-base para o mínimo legal.

4. Recurso não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007993-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO SERGIO GOMES, MYKAEL FERNANDES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THOR LIMA BRAGA - ES31083
Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por MAURO SÉRGIO GOMES e MYKAEL FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 325/330), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o primeiro pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma (art. 33,
caput
,
e art. 40, inciso IV, ambos

da Lei nº 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e o segundo, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 3671316), a defesa de MAURO SÉRGIO GOMES formula pleito absolutório, por ausência de provas.

Por sua vez, a defesa de MYKAEL FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (id 3598485), requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 05 de junho de 2020, após denúncias de tráfico de drogas na proximidade de uma quadra desativada, localizada no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha-ES, policiais militares se dirigiram até o local e realizaram uma ‘campana’, sendo possível observar que o acusado MYKAEL entrava no interior da residência do corréu MAURO e também em um terreno próximo, e em seguida, quando abordado, por usuários de drogas, entregava-lhes algo.

Descreve ainda que, após saírem juntos da residência, MYKAEL portava uma sacola, tendo a levado até o terreno, momento em que os policiais realizaram a abordagem, encontrando com MYKAEL a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) e 08 (oito) buchas de maconha, sob a cadeira em que sentava, enquanto na posse do corréu MAURO, foram apreendidas 05 (cinco) pedras de crack, em seu bolso.

Ato contínuo, em buscas no terreno, os policiais encontraram uma sacola com 39 (trinta e nove) buchas de maconha, devidamente embaladas e preparadas para comercialização, além de 01 (tablete) da mesma droga, próximo de um arbusto.

Em seguida, os policiais foram até a casa de MAURO onde apreenderam 01 (uma) submetralhadora calibre .380, municiada e com numeração raspada, 01 (um) carregador municiado, 05 (cinco) munições calibre .40, 50 (cinquenta) munições calibre .380, 10 (dez) munições calibre .38 e 01 (um) carregador de pistola.

Em relação ao pedido absolutório formulado pela defesa de MAURO, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 22), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 26), laudo de química forense (fls. 185/186) e laudo de exame de arma de fogo e material.

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando os réus como os autores do delito de tráfico de drogas.

Veja-se que a testemunha VALTECIR RAMOS (fls. 243 – mídia id 3471612), relatou que a equipe de inteligência permaneceu em ‘campana’, onde observaram uma movimentação de entrada e saída da casa de MAURO, bem como visualizaram o corréu MYKAEL saindo como uma sacola, sendo que, na abordagem, encontraram drogas com os acusados, além de mais entorpecentes, em um terreno, e a metralhadora, dentro da residência.

De igual modo, a testemunha RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA (fls. 354 – mídia id 3471612), informou que receberam denúncias de tráfico de drogas no local, sendo que os policiais do serviço reservado ficaram de ‘campana’ e acionaram a equipe de força tática, indicando as características dos acusados, para realização da abordagem, onde foram encontradas as drogas e as armas.

Destarte, a versão dos militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado MAURO, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, tenho que não prospera o pedido defensivo do acusado MYKAEL, de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), uma vez que as provas produzidas, durante a instrução processual, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº. 2.026.801/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.

Por fim, em relação ao pedido do réu MYKAEL de redução da pena-base para o mínimo legal, verifico que, na primeira fase dosimétrica, a Magistrada, de forma correta, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
,
já que a exasperação procedida teve como motivação a previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a preponderância da natureza e quantidade de droga sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em razão da apreensão de 47 (quarenta e sete) ‘buchas de maconha", 05 (cinco) "pedras de crack” e 01 (um) tablete de "maconha’.

Decerto que, o fundamento utilizado na sentença encontra amparo no entendimento do STJ, pois quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. (AgRg no HC n. 568.569/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Assim, inexistindo outros motivos que justifiquem a alteração da pena na segunda e na terceira fase da dosimetria, tenho como correta a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, de modo que não deve ser acolhimento o pedido de redução, formulado pelo réu MYKAEL.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4470492),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)